Tribunal: TJBA
Processo: 8017549-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017549-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: KELLY VIANA DOS SANTOS COSTA e outros (3)

Advogado(s): EMILIA DOMINGUES DONATO BOMFIM

AGRAVADO: VITALFLEX COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, AMON CANDIDO ABREU SILVA, ROGERIO DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. SOLIDARIEDADE ENTRE TRANSPORTADOR E CONTRATANTE DO SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de a
gravo de instrumento
interposto
contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito fatal,
consistente no pagamento de
pensão mensal provisória e indenização securitária
aos
dependentes da vítima.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, especificamente quanto à pensão mensal provisória e ao pagamento imediato de indenização securitária.
Deve-se analisar, ainda, as teses suscitadas em contrarrazões, especialmente de ilegitimidade passiva dos agravados e de culpa exclusiva ou concorrente do
de cujus.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos dos arts. 734, 735 e 738 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.

4.
Há solidariedade entre transportadora e contratante do serviço de transporte, especialmente quando o transporte visa atender a um interesse da contratante, como capacitação de vendedores ou empregados.

5.
Estão p
resentes,
em juízo de delibação,
a probabilidade do direito, demonstrada pelo boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, que indicou a
causa do acidente, bem como o dano sofrido pelos autores, consistente no óbito noticiado. Há, também, prova do risco na demora, dada a
natureza alimentar da prestação e
a
situação de vulnerabilidade da família.

6.
A dependência econômica dos filhos menores em relação ao pai é presumida, sendo devida a reparação por danos materiais, independentemente de comprovação de contribuição para o sustento à época.

7.
As
teses
de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva ou concorrente da vítima demandam instrução probatória aprofundada, não sendo suficientes para afastar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

8
.
Inviável o pagamento imediato da indenização securitária, por demandar cognição exauriente sobre condições da apólice, abrangência da cobertura e eventual existência de cláusulas excludentes de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As disposições dos arts. 734, 735 e 738 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às pessoas transportadas, havendo solidariedade entre transportador e contratante do serviço quando o transporte visa atender a interesse da contratante. 2. Para a concessão de tutela provisória de urgência, consistente em pensão mensal provisória, é necessária a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos presentes quando há elementos que indicam a responsabilidade do transportador e a situação de vulnerabilidade financeira dos dependentes."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 734, 735, 738 e 945; CDC, art. 14; CPC, art. 300; Súmula 490/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.284/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 23/10/2012; STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/08/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.356.845/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp 1.677.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.